Tribunal: STF
Processo: AI 427373
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO DE
   ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Município tem
   competência para legislar sobre o tempo de atendimento ao público
   nas agências bancárias.